Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-76.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001841-76.2020.8.14.0062

APELANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

PRELIMINAR-

NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, O QUAL FOI FEITO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, MAS TAMBÉM PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DA
RES FURTIVA
FOI ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM FOI IDENTIFICADA A MOTOCICLETA UTILIZADA DURANTE O ASSALTO EM FRENTE AO LOCAL.

MÉRITO -

1.

DO DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDENTE.
CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ADEMAIS, O EMPREGO DA ARMA DE FOGO POR UM DOS COMPARSAS COMUNICA-SE AO OUTRO AGENTE, VEZ QUE A REFERIDA MAJORANTE É CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR OBJETIVA.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO AS VÍTIMAS DESCREVERAM COM DETALHES A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA PRÁTICA DO DELITO, RESTANDO CARACTERIZADA A RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO.

3.

DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A CONTINUIDADE DELITIVA JÁ FOI RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, QUE

ACERTADAMENTE ENTENDEU QUE HOUVE A OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL EM FACE DAS VÍTIMAS RENATO E ARIANE, EM CONTINUIDADE DELITIVA EM FACE DA VÍTIMA WESLEY, TODAVIA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CONCURSOS, APLICOU APENAS A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CRIME CONTINUADO.

4.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
CONDUTA SOCIAL
,
PERSONALIDADE

DO AGENTE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, DIFERENTEMENTE, VERIFICA-SE ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL O VETOR REFERENTE ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
12 (DOZE)
ANOS E
11 (ONZE)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
32 (TRINTA E DOIS)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS DANIEL DA SILVA GONÇALVES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Tucumã, que o condenou a cumprir pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157,
§ 2º, II e 157, § 2º -A, I, ambos do CPB, em face das vítimas Renato Souto e Ariane Souto, em concurso formal de crimes – art. 70 do CP e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes em face da vítima Wesley Rocha em continuidade delitiva – art. 71 do mesmo diploma legal.

Relatou a denúncia, ID 5903842, que no dia 13/05/2020, por volta das 21h:30m, a vítima Renato de Jesus Souto estava na porta de sua residência, localizada na Av. Paraná, no município de Tucumã, juntamente com sua esposa e filhos, quando o então denunciado Carlos Daniel da Silva Gonçalves, conduzindo uma motocicleta Honda Titan preta, juntamente com um agente não identificado, anunciaram o assalto, tendo seu comparsa descido da motocicleta e, com uma arma de fogo em punho, exigido a entrega dos aparelhos celulares das vítimas que, temendo por suas vidas, os entregaram. Após a empreitada, os assaltantes seguiram em disparada para o centro da cidade, enquanto a vítima registrou Boletim de Ocorrência, por meio da Delegacia Virtual, onde descreveu detalhadamente os autores da conduta criminosa.

Na mesma data, por volta das 22h:30m, a vítima Wesley Faria Rocha estava em frente sua residência, localizada na Rua Donato de Andrade, quando também foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, que conduziam a mesma motocicleta, tendo este último descido e, com o uso de uma arma de fogo, anunciado o assalto e subtraído o aparelho celular da vítima. Em seguida, os assaltantes saíram em direção ao centro da cidade.

Após diligências, os investigadores da Polícia Civil identificaram o denunciado como o homem que pilotava a motocicleta utilizada nos assaltos, tendo diligenciado até sua quitinete, onde encontraram o celular da vítima Wesley Faria Rocha e identificaram que a motocicleta utilizada nas empreitadas criminosas estava em frente ao referido local. Na oportunidade, Carlos Daniel confessou ter participado dos assaltos e afirmou que os outros objetos teriam ficado com seu comparsa, mas não revelou a identidade deste.

Ambas as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo um doa autores dos crimes de roubo em questão.

Em sede policial, o denunciado mudou a versão dos fatos e negou a autoria delitiva, alegando que estava apenas escondendo o celular e a motocicleta para alguns amigos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Carlos Daniel da Silva Gonçalves, por ter incidido por quatro vezes, na conduta típica prevista no art.
157,
§ 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do CPB, na forma dos artigos 70 e 71, do mesmo diploma legal
.

Em ID 5903843, recebida a denúncia em 29/05/2020;

Em ID 5903851, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/09/2020;

Em
Sentença
, ID 5903853, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou o ora apelante nas penas do art. 157,
§ 2º, II e 157, § 2º -A, I, ambos do CPB, em face das vítimas Renato Souto e Ariane Souto, em concurso formal de crimes – art. 70 do CP e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes em face da vítima Wesley Rocha em continuidade delitiva – art. 71 do mesmo diploma legal.

Em
razões recursais
(ID 5903855), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade processual por considerar que o reconhecimento do acusado não obedeceu ao disposto no art. 226, II do CPP e, no mérito, o decote da majorante prevista no inciso I, do
§ 2º -A
, do art. 157 do CP, o decote da qualificadora do concurso de pessoas, o reconhecimento do crime continuado ao invés de concurso formal e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5903939), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID6485602, manifestou-se pelo
Conhecimento e Parcial Provimento,
para que seja reformada a sentença condenatória em desfavor de Carlos Daniel da Silva Gonçalves.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS DANIEL DA SILVA GONÇALVES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Tucumã, que o condenou a cumprir pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157,
§ 2º, II e 157, § 2º -A, I, ambos do CPB, em face das vítimas Renato Souto e Ariane Souto, em concurso formal de crimes – art. 70 do CP e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes em face da vítima Wesley Rocha em continuidade delitiva – art. 71 do mesmo diploma legal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do art. 226, II, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre o a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas Renato Souto e Wesley Rocha em sede policial e ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas também pela prova testemunhal e pela comprovação de que parte da
res furtiva
foi encontrada no interior da residência do apelante, ocasião em que também foi identificada a motocicleta utilizada durante o assalto em frente ao local.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ.
I. Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. II. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. III. Todavia, este não é o caso dos presentes autos, porquanto consta do caderno processual que o reconhecimento do paciente foi confirmado também em juízo, pela vítima, de forma precisa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.
IV. De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. VI. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682.643/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (
GRIFEI
).

Destarte, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

1.

DO DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Neste particular, requereu a defesa o decote da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, ao argumento de que o caderno processual demonstra de forma clara que quem estava portando a arma de fogo era o outro acusado e que, ainda assim, o sentenciante aplicou a majorante sem qualquer fundamentação.

Ademais, alegou que para configurar a majorante em questão é imprescindível a apreensão da arma para que seja devidamente periciada.

Adianto, desde logo, que não lhe advém razão.

Ao apreciar as declarações das vítimas e testemunhas, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, pois a participação do apelante foi de relevante importância para a execução do crime, uma vez que, conduzindo a motocicleta, assegurou a chegada dos dois ao local, aguardou a execução do delito para garantir o êxito da fuga, tal como com sua presença reforçou a intimidação à vítima, aderindo este acusado, a toda a conduta de seu parceiro.

Frise-se que o acervo probatório revela que o apelante agiu de forma consciente e voluntária para a prática do delito, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) (
GRIFEI
).

ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
– (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)

Ressalto que o emprego da arma de fogo por um dos comparsas comunica-se ao outro agente, vez que a referida majorante é circunstância elementar objetiva.
Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PRESENÇA DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AGENTES. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COAUTORIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PENA BASE QUE NÃO PODE SER REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...).
3. Dosimetria da pena adequadamente calculada, destacando-se que, embora não utilizada por todos os agentes, a arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada delitiva.

Coautoria evidenciada, com importante divisão de tarefas para a consecução dos desígnios comuns.
(...). 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05027330520168050001, Relator: ICARO ALMEIDA MATOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - TEORIA MONISTA - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA - MAJORANTE QUE SE COMUNICA A TODOS OS AUTORES DO DELITO - APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO - IRRELEVÂNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO. 1) (...).
3) O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça aos lesados, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.
4) Para a incidência da majorante descrita no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e posterior perícia da arma de fogo, podendo ela ser comprovada com outros elementos de prova. 5) Apelos não providos. (TJ-AP - APL: 00025269120198030008 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO ATO QUE SE COMUNICA AO COAUTOR QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 619.530/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (GRIFEI).

Quanto ao argumento de que a arma de fogo não foi apreendida e devidamente periciada, tenho que a configuração da majorante em questão prescinde de apreensão da arma utilizada no crime, bem como da realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (GRIFEI).

De mais a mais, observo que, ao contrário do que alega a defesa, a aplicação da majorante foi devidamente fundamentada pelo sentenciante (ID 5903853 – págs. 7/9).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS:

Neste particular, requereu a defesa o decote da qualificadora referente ao concurso de agentes sob o argumento de que inexiste qualquer relevância da atitude de Carlos com a produção do resultado delituoso e de que o fato de estar pilotando a moto, em nada afetou na caracterização do delito.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo, uma vez que, conforme relatado alhures, a participação do apelante foi
de relevante importância para a execução do crime, uma vez que, conduzindo a motocicleta, assegurou a chegada dos dois ao local, aguardou a execução do delito para garantir o êxito da fuga, tal como com sua presença reforçou a intimidação à vítima, aderindo este acusado, a toda a conduta de seu parceiro.

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo as vítimas descreveram com detalhes a participação de mais de um agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva causa de aumento. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, restou caracterizada a majorante referente ao concurso de agentes, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

3.

DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO:

Visa o apelante o reconhecimento do crime continuado ao invés do concurso formal, alegando que este último foi aplicado erroneamente na sentença vergastada, uma vez que os crimes em comento foram cometidos em continuidade delitiva, ou seja, logo após o primeiro.

Da análise dos autos, observo que o magistrado acertadamente entendeu que houve a ocorrência do concurso formal em face das vítimas Renato e Ariane, em continuidade delitiva em face da vítima Wesley, todavia, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de concursos, aplicou apenas a causa de aumento referente ao crime continuado.

Dessa forma, tenho que a tese veiculada pelo recorrente não merece prosperar, visto que o crime continuado já foi reconhecido e aplicado pelo juízo
a quo
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal, por considerar que a as condições são extremamente favoráveis, visto ser primário, sem condenações transitadas em julgado, relativamente menor à época dos fatos e não restar comprovado ser membro de facção criminosa.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 5903853), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“(...) a.
3)

conduta social
:
segundo testemunha de acusação, o condenado é pertencente à facção criminal PCC;

a.
4)

personalidade
: demonstra a reiterada vontade criminosa ao cometer vários crimes em um só dia.

(...)

a.
6)

circunstâncias do crime
: as circunstâncias demonstram maior ousadia do réu em sua execução, uma vez o delito foi cometido com a presença de várias pessoas todas as três vítimas relataram que havia mais pessoas na porta das residências, local dos fatos, exigindo-se reprovação além do mínimo legal;

a.
7)

consequências do crime
: desfavorável, uma vez que as vítimas não recuperaram os objetos de forma integral, bem como, repisaram em juízo o valor exacerbado financeiro, a vítima Ariane relatou que ainda estava pagando as prestações do celular roubado; (...)
”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à
conduta social, personalidade e consequências do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao analisar a
conduta social
, o magistrado fundamentou que, segundo uma testemunha de acusação, o apelante pertence à facção criminosa PCC, entretanto, observo que a efetiva participação de Carlos Daniel em facção criminosa não restou comprovada nos autos, razão pela qual o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, E ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AGENTES A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. RÉUS QUE, AO RECEBEREM O COMANDO DE PARAR O VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVAM, ARREMESSAM ENTORPECENTE DO SEU INTERIOR. APREENSÃO DE CENTO E DEZOITO GRAMAS E SESSENTA DECIGRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DO TÓXICO. ELEMENTOS ROBUSTOS PARA EMBASAR O DECISUM. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. INCONFORMISMO DE JULIANO ANDRÉ SANTIN ZUCCHI.
PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. ALMEJADA ELISÃO DA ANÁLISE DESVANTAJOSA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. PERTINÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM FACÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE.
(...). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SOMENTE OS MANEJADOS POR JULIANO ANDRÉ SANTIN ZUCCHI E GABRIEL VARGAS GRAFF. (TJ-SC - APR: 50015504420208240019 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001550-44.2020.8.24.0019, Relator: Luiz Cesar Schweitzer, Data de Julgamento: 26/11/2020, Quinta Câmara Criminal) (GRIFEI).

No que pertine à
personalidade
do agente, observo que não desborda ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que o fato de o acusado
demonstrar a reiterada vontade criminosa ao cometer vários crimes em um só dia não pode ensejar o recrudescimento da pena-base.

Quanto ao vetor atinente às
circunstâncias do crime,
escorreita a fundamentação utilizada pelo juízo a
quo,
uma vez que
as circunstâncias concretamente demonstram maior ousadia do réu em sua execução, tendo restado comprovado que o crime foi executado na presença de várias pessoas, as quais também foram expostas ao risco, exigindo-se reprovação além do mínimo legal.

Finalmente, observo que a fundamentação apresentada para valorar negativamente a vetorial relativa às
consequências do crime
é inidônea, posto que o fato de os objetos não terem sido totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, assim como o valor do prejuízo somente pode ser considerado para exasperar a pena quando a lesão se revelar exacerbada, o que não ocorre na hipótese.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO EM FACE DA VÍTIMA RENATO DE JESUS SOUTO:

1ª fase
– Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
– Incide a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, restando a pena intermediária em
04 (quatro)
anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa.

3ª fase
– verifica-se a existência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pelo que mantenho a fração de 2/3 (causa que mais aumenta), anteriormente fixada, ficando a pena em

06 (seis)
anos e
08 (oito)
meses de reclusão e
16 (dezesseis)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de realizar a dosimetria do concurso formal de crimes relacionado à vítima
Ariane Maciel Bertoso Souto
em razão da continuidade delitiva, por trazer prejuízo ao réu.

APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO – VÍTIMA WESLEY FARIAS ROCHA:

Considerando que houve crime continuado em face da vítima Wesley, mantenho o entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que a pena do crime de roubo deve ser elevada em dobro, considerando que os delitos de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em concurso formal e em crime continuado.

Assim, fixo a pena intermediária em
13 (treze)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
32 (trinta e dois)
dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deve ser mantida a detração aplicada pelo magistrado, em
05 (cinco)
meses de reclusão, razão pela qual fixo a pena definitiva em
12 (doze)
anos e
11 (onze)
meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33,
2º, alínea “b”, do CPB, além do pagamento de
32 (trinta e dois)
dias-multa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021